Tribunal: TJDFT
Processo: 0724891-74.2020.8.07.0001
Órgão julgador: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. MÁCULA NÃO VERIFICADA. ÔNUS DA PROVA. PARTE AUTORA. SUJEITO PROCESSUAL QUE DEVE ASSUMIR O ENCARGO DE DEMONSTRA A EXISTÊNCIA DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO DE QUE SE AFIRMA TITULAR. ART. 373, I, DO CPC. INVERSÃO. NÃO CABIMENTO. SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO VERIFICADA NO CASO CONCRETO. CERCEAMENTO DE DEFESA. VÍCIO NÃO CARACTERIZADO. DANO MORAL. ATO ILÍCITO ENSEJADOR DE REPARAÇÃO POR OFENSA EXTRAPATRIMONIAL. PRÁTICA NÃO DEMONSTRADA. DEVER DE INDENIZAR NÃO RECONHECIDO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
1. Fundamentação sucinta não se confunde com sua ausência. Havendo exposição clara dos fatos e das razões jurídicas que compõem o livre convencimento motivado do julgador, está suficientemente indicada a motivação, com o que podem os litigantes exercer de forma plena a faculdade de impugnar o provimento judicial com o qual não se conformam. Direito regularmente exercido pelo autor.
2. Conquanto a hipótese cuide de relação consumerista, sem que se trate de situação autorizativa da inversão do ônus da prova, prevalece a regra geral de que compete ao autor fazer prova do fato constitutivo do seu direito (art. 373, I, CPC), a ele cumprindo diligenciar para trazer aos autos elementos de convicção que deem suporte a sua pretensão, o que não ocorreu na espécie. Não se operando de forma automática a inversão do ônus da prova e não estando presentes seus requisitos autorizadores, não tem cabimento o alegado cerceamento de defesa pela determinação judicial para que o autor demonstre ter sido vítima de injusta agressão, pois excessiva dificuldade não há na obtenção da prova pelo consumidor da afirmada violação, pela empresa ré, a seu direito de personalidade.
3. O apelante alega ter sido ameaçado por um indivíduo armado no interior do estabelecimento da apelada. A confirmar dita alegação produziu uma única prova: o testemunho inconclusivo de um dos circunstantes. Falta de elementar certeza quanto à efetiva ocorrência dos fatos do modo como narrados na peça vestibular. Contexto probatório que não autoriza o reconhecimento do afirmado direito a indenização por ofensa moral. Prática ilícita não comprovada de prepostos da empresa ré.
4. Apelação conhecida e não provida. Honorários majorados.